Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-48.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000042-48.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELINA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM QUE TARDOU O INÍCIO DE AUMENTO DE VAZÃO DE ÁGUA COM FINS A AMPLIAR O SEU VOLUME, RESULTANDO EM PICOS MAIS CONTUNDENTES DO QUE ERA ESPERADO PELOS PRINCÍPIOS DE PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO DIANTE DE CHUVAS TORRENCIAIS PREVISTAS, CASO HOUVESSE AUMENTO DE VAZÃO MAIS CEDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ANEEL E EXISTÊNCIA DE DANOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa operadora de barragem contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, majorando o valor da indenização por danos morais em ação de responsabilidade civil decorrente de inundações.

2. O acórdão embargado afastou as alegações de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação à lide, reconhecendo a responsabilidade objetiva da operadora da barragem, com base na teoria do risco integral.

3. Os presentes embargos alegam que o acórdão incorreu em omissões quanto à indispensabilidade da prova pericial, à análise do relatório da Aneel e à ausência de comprovação dos danos sofridos pela parte recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há questão em discussão consistente em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8
.
A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão no julgado, sobretudo quando os fundamentos essenciais da decisão já enfrentaram as teses apresentadas.

9. No caso, a decisão colegiada apreciou expressamente a questão de que a prova pericial é dispensável, pois a parte embargante considerou o feito preparado para julgamento antecipado.

10. As provas de que a parte embargada foi vítima da enchente estão expressa no acórdão embargado, sendo robustas.

11. O relatório Aneel foi analisado e, no contexto da prova analisada, reputado incapaz de alterar as conclusões do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000042-48.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante
CELINA DE SOUZA
e como embargad
a

COMPANHIA HIDRO EL
É
TRICA DO S
Ã
O FRANCISCO
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.